Tribunal: TJMT
Processo: 1009108-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009108-58.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG S. A.
AGRAVADO: FELISMINA DAS DORES CARVALHO SILVA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BMG SA contra decisão proferida em Ação de Declaração de Nulidade de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais non.1000296-40.2020.8.11.0028, da Vara Única de Poconé/MT, ajuizada por FELISMINA DAS DORES CARVALHO SILVA, em que se deferiu a “suspensão da cobrança do suposto empréstimo CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC (contrato no 12969587), no prazo de 15 dias, referente ao valor descrito nos comprovantes juntados a exordial, sendo R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)” (id. 29543326, PJE em 1a instância).
O agravante sustenta que, “o, diferentemente do exposto na r. decisão, foi realizada apuração pelo setor competente, e através de análises sistêmicas não foram encontradas quaisquer irregularidades nas cobranças questionadas”, e ressalta que “a parte agravada teve plena ciência da modalidade do contrato firmado quando da assinatura do mesmo, não havendo que se falar em surpresa da modalidade quando do primeiro desconto em seu benefício”.
Argumenta que “a matéria é discutível, vez que a situação fática e jurídica posta pela Autora/Agravada, não oferece certeza do acolhimento da pretensão da mesma ao final da lide, fazendo-se imprescindível a instrução para análise detida do contrato e seus ajustes”, e, sem a produção de provas, “e, sequer, da resposta da parte Requerida/Agravada, não há como aferir a certeza do acolhimento da obrigação pleiteada, vez que o caso exige o aprofundamento da instrução processual ante o contraditório, por tratar-se de alegação unilateral do Requerente/Agravado insuficiente para convencimento liminar da procedência dos pedidos do Autor”.
Defende que “existe uma data de corte para inclusão e exclusão dos descontos. Consequentemente, caso a decisão de suspensão/exclusão desses descontos tenha sido publicada após a data de corte do órgão pagador, inevitavelmente, o cliente sofrerá o desconto o que, por si só, não poderá ser considerado descumprimento à ordem judicial”.
Expõe que a multa por descumprimento ignora “o PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E O DA PROPORCIONALIDADE”.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e seu provimento ao final, reformando a decisão agravada (id. 40384954).
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Não vejo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a ponto de se necessitar, neste momento, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, que tão apenas determinou, a princípio, a suspensão da cobrança R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos). Sendo o agravante uma instituição financeira, entendo que este montante mensal não lhe trará deveras prejuízo, caso o entendimento de que a decisão agravada mereça ser reformada seja verificado quando do julgamento do mérito do agravo.
Ademais, a multa cominatória apenas será aplicada em caso de descumprimento da decisão agravada, de modo que o agravante, se descumpri-la, é que incidirá em perigo de dano, mas por ele mesmo causado.
No mais, entendo que, em sendo os descontos revividos, não haverá danos à agravante, que poderá resgatar eventual valor não descontado da própria conta do agravante, ou por meio de procedimento judicial adequado, a depender de eventual pedido e deferimento futuro, não havendo irreversibilidade na suspensão do valor descontado em sua folha.
O perigo de dano está favorável à agravada, parte mais frágil da relação contratual que tem desconto em sua folha de serviços que diz que não autorizou, devendo a situação jurídica assim permanecer até que haja melhor esclarecimento da controvérsia.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo, sem prejuízo de eventual entendimento contrário a ser tomado quando do julgamento do mérito do recurso.
Intime-se a agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora